Tribunal: TJSP
Processo: 1016419-17.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Negativa da ré em fornecer e custear o tratamento pelo sistema de "home care" prescrito ao autor - Sentença de procedência – inconformismo da ré - Ausência de recolhimento das custas de preparo – Intimação para recolhimento em dobro – Valor recolhido a menor - Caracterizada a deserção - Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Negativa da ré em fornecer e custear o tratamento pelo sistema de "home care" prescrito ao autor - Sentença de procedência – inconformismo da ré - Ausência de recolhimento das custas de preparo – Intimação para recolhimento em dobro – Valor recolhido a menor - Caracterizada a deserção - Recurso não conhecido.